Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva. O acórdão impugnado rejeitou alegações de inexigibilidade do título e excesso de execução, indeferiu o pedido de suspensão em razão de ação rescisória e confirmou a aplicação da Taxa Selic sobre o débito consolidado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) examinar se houve omissão quanto à tese de inexigibilidade do título judicial; (iii) analisar se a decisão embargada deixou de enfrentar contradição na aplicação da Taxa Selic e na alegada capitalização de juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo via adequada para rediscutir fundamentos ou reformar a decisão colegiada, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de prejudicialidade externa, afirmando que o ajuizamento de ação rescisória, sem tutela provisória, não suspende a execução (CPC, art. 969 e art. 313, V, "a"), em consonância com a jurisprudência da Turma.
6. A tese de inexigibilidade do título fundada em suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 foi enfrentada, sendo afastada a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, por já ter sido decidida na ação coletiva originária, sob pena de violação à coisa julgada.
7. A questão da incidência da Taxa Selic foi examinada de modo expresso, sendo reconhecida a compatibilidade do cálculo com a EC no 113/2021 e com a Resolução CNJ no 303/2019, atualizada pela Resolução CNJ no 448/2022, afastando-se a alegação de anatocismo.
8. O inconformismo do embargante revela pretensão de rediscussão do mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
9. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, limitando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, assegura o prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.